Tribunal: TJPA
Processo: 0832112-31.2019.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0832112-31.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: NILSON GURJAO BARROS, NILCE CONCEICAO SOUSA CHAGAS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO RECURSAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE, SÚMULA 279 DO STF. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE DO TEMA 592 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. O recurso. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, ante a conformidade do acórdão com a tese vinculante fixada no Tema 592 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia versa sobre se foi correta a negativa de seguimento do recurso extraordinário com base na tese firmada no Tema 592 do STF, tendo em vista a responsabilidade objetiva do Estado pela morte de detento em unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Corte local entendeu comprovado o nexo de causalidade entre a omissão do Estado e a morte do detento, faltando com o dever específico da proteção, previsto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, configurando, assim, a sua responsabilidade civil, conforme a tese vinculante do Tema 592/STF (“Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”).

4. Para a desconstituição da conclusão alcançada na decisão, seria necessário o reexame do conjunto-fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Precedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Agravo interno desprovido; portanto, mantida a decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário.

Tese de Julgamento: “correta a aplicação da Tese 592 da repercussão geral ao caso, uma vez que reconhecida a responsabilidade objetiva do Estado no evento danoso, sendo inviável a desconstituição da conclusão pela necessidade de revolvimento probatório, devendo o agravante ser advertido sobre a possível condenação por litigância de má-fé na interposição de recursos que em nada contribuem para o aprimoramento da prestação jurisdicional”.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC: 1.030, I. CF: 5º, XLIX e 37, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STF: RE 1400820 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023; RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 8ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (de 26/2 a 10/3/2025), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário,
nos termos do voto do Relator, Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (ID nº 22301699), contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (ID nº 21633653), fundada em tese vinculante fixada no Recurso Extraordinário nº 841526, paradigma do Tema 592 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.”, tendo em vista que a Turma Julgadora reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado, decorrente de suicídio de detento ocorrido em estabelecimento prisional.

A parte agravante sustentou, em resumo, que a decisão está em desconformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 592, uma vez que, no caso de suicídio de detento, inexiste responsabilidade estatal diante da ausência de nexo causal.

Afirmou que “Embora tenha o incidente ocorrido dentro de uma unidade estatal, não há provas de que o fato se deva ao Poder Público, como alegam os autores, sendo exclusivamente imputável à própria vítima.”.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 22764579).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, não havendo necessidade de preparo.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Inicialmente, não assiste razão ao agravante, vez que sua pretensão demanda amplo reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).

Isso porque, conforme se infere do acórdão sob o ID nº 16485905, a Turma Julgadora entendeu que restou comprovado o nexo de causalidade entre a omissão do Estado e a morte do detento, faltando com o dever específico da proteção, previsto no art. 5ª, XLIX, da Constituição Federal. Surge, assim, o dever de pagar indenização aos familiares do detento, que perdeu a vida nas dependências da Central de Triagem Metropolitana III, em Santa Izabel do Pará, sendo encontrado enforcado por uma corda artesanal.

Portanto – pela compreensão dos julgadores -, o agravante não apresentou provas em contrário que afastassem o nexo causal do resultado morte.

Além disso, cumpre-se observar que a ratio decidendi da tese vinculante fixada no RE nº 841.526, paradigma do Tema 592/STF, não afasta a responsabilidade civil do Estado em casos de suicídio, como parece sugerir o ente estatal.

No recurso paradigma do Tema, o Estado do Rio Grande do Sul, figurando como parte recorrente, alegava que a responsabilidade não lhe poderia ser imputada por morte de detento ocorrida na Penitenciária Estadual do Jacuí, visto que o laudo criminalístico teria consignado a possível prática de suicídio pelo detento.

A sentença, por sua vez, assentou que o acervo probatório produzido nos autos não foi capaz de confirmar se efetivamente ocorreu homicídio ou suicídio do detento; porém, de qualquer forma, falhou o Estado no seu dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, configurando-se, assim, a sua responsabilidade civil, na forma do art. 37, §6º, da CF, tese abonada em acórdão pelo tribunal daquela unidade federativa.

Na manifestação do Relator do Tema, Ministro Luiz Fux, acompanhada unanimemente pelos demais integrantes do colegiado, após concluir que: 1) não se aplica a teoria do risco integral no âmbito da responsabilidade civil do Estado; e que 2) o Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação, teceu comentários sobre situações em que o evento morte, nas suas mais diversas formas de manifestação (homicídio, suicídio, acidente ou morte natural), poderia, ou não, resultar em responsabilidade do Estado.

Sobre o suicídio, especificamente, fez a seguinte consideração:

“De fato, haverá hipóteses em que o suicídio de um detento será um evento previsível à luz do seu histórico carcerário, o qual poderá revelar sintomas e indícios perceptíveis pela ciência psiquiátrica de um estado mental instável e tendente à prática de um ato autodestrutivo.

Por outro lado, haverá igualmente casos em que o suicídio será um ato repentino e isolado, praticado num momento fugaz de angústia exacerbada e absolutamente imprevisível ao mais atento carcereiro, médico ou até mesmo aos mais próximos entes queridos do falecido.”

Enfeixou o raciocínio com a seguinte observação:

“Diante de tais considerações, é possível extrair um denominador comum a todas as situações específicas retratadas acima: há casos em que a morte do detento simplesmente não pode ser evitada pelo Estado. Nesses casos, como já se ressaltou acima, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal no seu dever de manter a incolumidade física dos presos, o que afasta a responsabilização civil do ente público. Adota-se aqui, portanto, a teoria do risco administrativo, que permite a oposição de causas excludentes do nexo causal - as quais devem ser comprovadas pela Administração -rejeitando-se, por consequência, a incidência da teoria do risco integral, não recepcionada pela ordem constitucional brasileira, que implicaria a imposição de responsabilidade civil ao Estado por toda e qualquer morte de detento.”

Diante do exposto, abstrai-se que a tese do Tema 592 aplica-se à lide em análise, posto que, reitere-se, o agravante não comprovou causas excludentes de nexo causal da morte de detento.

Sobre tal situação, qual seja, a comprovação de rompimento do nexo de causalidade capaz de afastar a responsabilidade estatal, mister o revolvimento probatório, posto que todos os argumentos relativamente à aplicação do julgado em repercussão geral ao caso concreto foram expostos no acórdão proferido pela turma, que, como visto, dirimiu a questão de forma escorreita.

De fato, a mesma situação vem sendo rechaçada pela Corte Suprema, pois, romper o nexo de causalidade em tais situações incidiria em revolvimento probatório, inviável na via eleita. Confira-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUIONAL E ADMINISTRATIVO. MORTE DE DETENTO DENTRO DA DELEGACIA. DEVER ESTATAL DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CUSTODIADO. NEXO DE CAUSALIDADE. TEMA 592 DA REPERCUSSÃO GERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO PROVIMENTO.

1. Esta Corte, ao julgar o RE 841.526-RG/RS, processo piloto do Tema 592 da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que, em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.

2. Eventual divergência em relação à conclusão adotada pelo pelo Tribunal a quo, quanto à existência do nexo de causalidade entre a morte do custodiado e as ações do Estado a fim de garantir a integridade do preso, demandaria o reexame de fatos e provas, o que impede a admissão do apelo extremo, por incidir, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF.

3. Agravo regimental a que se dá provimento, com a consequente negativa de provimento do recurso extraordinário.

(RE 1400820 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023)

Com todo o exposto, voto de desprovimento do agravo interno em recurso extraordinário, advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

É como voto.

Fluído o prazo recursal,
voltem-me os autos conclusos para análise do agravo em recurso especial, juntado sob o ID nº 22306618.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 10/03/2025